Tribunal: TJMT
Processo: 1065345-07.2023.8.11.0001
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1065345-07.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[RODRIGO RODOLFO NASCIMENTO BEZERRA - CPF: 055.491.951-60 (RECORRENTE), CASSIO ROBSON DE ALMEIDA BEZERRA - CPF: 071.596.134-90 (ADVOGADO), NEON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 1 - CNPJ: 35.557.748/0001-74 (RECORRIDO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE PELA NOTIFICAÇÃO. DÉBITO LEGÍTIMO. RECURSO DESPROVIDO.

1.
A responsabilidade pela notificação prévia de inscrição em cadastro de inadimplentes é exclusiva do órgão mantenedor, nos termos da Súmula 359 do STJ.

2.
A contratação realizada por meio eletrônico, com envio de selfie, documentos pessoais e registros sistêmicos, é válida para fins de comprovação da relação jurídica e da legitimidade da dívida.

3.
A negativação decorrente de débito legítimo e devidamente comprovado não configura dano moral indenizável.

4.
É legítima a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no julgamento colegiado quando o agravo interno não apresenta argumentos capazes de infirmá-los.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo interno interposto por

Rodrigo Rodolfo Nascimento Bezerra

em face da decisão monocrática que julgou desprovido o recurso inominado, mantendo integralmente a sentença de improcedência.

A parte reclamada apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da decisão atacada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025